Tribunal: STF
Processo: ARE 765221
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.